Tribunal: TJBA
Processo: 0508332-51.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508332-51.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MARIA AMALIA MORAIS DE ARAUJO GOES e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO JOSE OLIVEIRA ALVES, FABRICIO ZACCARELLI ASSIS DALTRO, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO ESSENCIAL NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DEVER DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que julgou procedente a ação monitória movida pela Sociedade Anônima Hospital Aliança, bem como a reconvenção ajuizada pelos beneficiários do plano de saúde, condenando a operadora ao pagamento de R$ 6.646,26 referentes a despesas médicas não cobertas e R$ 7.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se a negativa de cobertura do procedimento "ultrassonografia intra-coronariana" pela operadora de plano de saúde, sob a justificativa de ausência no rol da ANS, configura prática abusiva e enseja responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

3. O rol da ANS possui natureza exemplificativa, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 1.032) e Lei 14.454/2022, devendo ser garantida a cobertura de tratamentos essenciais e recomendados por especialistas.

4. No caso concreto, a negativa de cobertura deu-se mesmo diante da necessidade emergencial do procedimento, essencial ao tratamento da paciente, configurando prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC.

5. A negativa indevida de cobertura acarreta danos morais, ante a angústia e o sofrimento suportados pela paciente, justificando a condenação imposta.

6. Inexistência de prova do pagamento parcial alegado pela operadora, mantendo-se a condenação no montante integral.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de procedimento médico essencial sob a justificativa de ausência no rol da ANS, ensejando o dever de ressarcimento das despesas e indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47 e 51, IV; Lei 9.656/98, art. 10, §13; Lei 14.454/2022.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.032; STJ, AgInt no AREsp n. 2.487.442/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0508332-51.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada MARIA AMALIA MORAIS DE ARAUJO GOES e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.